Tribunal: TJMT
Processo: 1010760-53.2024.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010760-53.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TIAGO PEREIRA DUTTON - CPF: 007.704.471-12 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA

-
EXTINÇÃO
POR
INÉPCIA DA INICIAL
-
D
ESCONTOS
DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS

-
NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO PRÉVIO, DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS OU DA NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR -
RECURSO REPETITIVO
TEMA 648 DO STJ
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora comprovar a relação
jurídica entre as partes, que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento d
o
REsp.
1349453/MS sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema 648
do STJ)
.

2.
Assim, se dos autos não restou demonstr
ada
a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa acompanhada do recolhimento da taxa, falta-lhe, portanto, interesse de agir para o ajuizamento da ação.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de A
pelação
C
ível interposto por
TIAGO PEREIRA DUTTON

em face da sentença proferida na
Aç
ão
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c

Repetição
d
e Indébito
e
Indenização
p
or Danos Materiais
e
Morais

ajuizada
em desfavor d
o

BANCO AGIBANK S.A.
,

que
indeferiu a inicial
por inépcia
e
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo

321,
parágrafo
único e 485, inciso I
,
do CPC.

Em suas razões recursais
,

a recorrente a
lega
que
a pretensão da demanda está consubstanciada na existência de descontos bancários que vem sendo efetuados pela apelada desde fevereiro de 2023, os quais, até a data da propositura da demanda em 13/09/2024, já perfazia o montante de R$ 5.755,08.

Assevera que foi surpreendido com a sentença proferida, a qual indeferiu a petição inicial, diante da inexistência de comprovação da pretensão resistida.

Defende que não celebrou qualquer contrato que autorizassem os descontos sobre seu rendimento, e em razão de desconhecer a origem dos débitos, não possui nenhuma documentação referente ao serviço
, bem como que
é disponibilizado somente o número de 0800 para ligação
e
não é fornecido aos consumidores o número de protocolo ou outro documento pertinente a comprovar a pretensão resistida.

Sustenta que o entendimento do juízo de origem está em descompasso com o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário assegurado nos termos do art. 5º, inciso XXXV e aos requisitos do art. 319 e do CPC.

Ao final
,
pugna pela
anulação d
a sentença

em virtude da desnecessária comprovação de prévio requerimento administrativo para propositura de ação judicial
e
retorno dos autos ao juízo
de origem
.

Sem c
ontrarrazões
ante a ausência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos,
TIAGO PEREIRA DUTTON

ajuizou
Ação de Conhecimento com Pedido de Conversão do Contrato de Cartão de Crédito em Empréstimo Consignado
em desfavor d
o

BANCO AGIBANK S.A
.
,

alegando na inicial que:

“O Requerente recebe BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NB 198.425.423-2, no valor de um salário-mínimo conforme extrato previdenciário anexo. Ocorre que, a parte Autora tem notado diminuição em seu benefício, e ao retirar seu extrato previdenciário constatou descontos em nome da requerida BANCO AGIBANK S.A , onde seu benefício está sendo descontado desde fevereiro de 2023, sobre parcela mensal no valor mensal de R$ 30,48 (trinta reais e quarenta e oito centavos), além de outro desconto desde o Mês de julho de 2024 no valor de R$ 315,36 (trezentos e quinze reais e trinta e seis centavos), desconto desde o mês de agosto de 2022 até o mês de março de 2024 no valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), por fim, desconto no valor de R$ 423,20 (quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos) de abril de 2022 até junho de 2022 veja-se:

(...)

É visto que desde abril de 2022 até a data em que ajuíza a presente ação o requerente possui do seu benefício o desconto valor total de R$ 5755,08 (cinco mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos), até o presente momento. Conforme exposto nas imagem acima,
os descontos na conta do cliente possui
previsão para encerramento somente em janeiro de 2030 e junho de 2031 respectivamente, dos que estão ativos, um absurdo., pois, em nenhum momento o requerente celebrou contrato com a empresa banco AGIBANK S.A que autorizasse efetuar descontos do benefício previdenciário em sua conta”.

Recebida a inicial,
a

magistrad
a
singular,
Dr
a
.
J
o
seane Carla Ribeiro Viana Quinto
,
determinou a emenda à petição inicial para que a parte autora
comprovasse a existência de pretensão resistida, bem como comprovar a alegada hipossuficiência financeira
, sob pena de indeferimento da inicial
(
Id.

255115157)
.

Manifestação da parte autora
com a demonstração de hipossuficiência financeira e alegação de inafastabilidade da jurisdição.

Em seguida
,
sobreveio a sentença de indeferimento da petição inicial, nos termos do relato.

Pois bem.

É cediço que nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp
n.
1349453/MS
(Tema 648)
sob o rito dos recursos repetitivos
.

Isso significa que
para ajuizar a ação de exibição de documentos
para ter acesso às cópias ou segunda via de contratos firmados com a instituição financeira,
o autor deverá
, necessariamente,
comprovar a relação jurídica, a requisição dos documentos de forma administrativa, o pagamento das taxas para custeio dos serviços, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional, ou a comprovação de que tivera seu pedido negado ou não atendido em prazo razoável
.

Do contrário, lhe faltará o interesse de agir - que acarreta, inexoravelmente, na extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
INTERESSE DE AGIR. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. SÚMULA 389/STJ. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DO SERVIÇO. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica dest
e
Corte, o comando da Súmula 389/STJ, o qual impõe o pagamento do "custo do serviço" como requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos, ajuizada em face da sociedade anônima, não se restringe à ação cautelar destinada a esse fim, aplicando-se também aos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira, ainda que o pedido tenha sido deduzido de forma incidental. 2.
Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa acompanhada do recolhimento da taxa, faltando-lhe, portanto, interesse de agir para o ajuizamento da ação
. 3. Agravo interno desprovido.(
AgInt
no REsp 1797250/PR, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020,
DJe
de 08/05/2020, sem destaque no original).

De igual modo é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
- AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEDIDO DE
TUTELA FINAL E EXPOSIÇÃO DA LIDE - ART. 303 E 381 DO CPC -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO - NECESSIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O pedido de exibição de documentos, por meio de ação autônoma, deve ser acompanhado de indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide e do direito que se busca realizar (CPC/15, artigos 303 e 381). “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (...).”
(Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
02/02/2015).
(N.U 1013626-22.2019.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE de 12/05/2020, sem destaque no original).

Na hipótese,
o autor

não demonstrou
,
no momento da propositura da presente ação
,
o requerimento administrativo, a negativa da instituição, tampouco a comprovação do pagamento das taxas pelos serviços.

Do que se observa, portanto,
correta
a sentença
ao reconhecer
a falta de interesse de agir d
o
autor/apelad
o
, a teor do art. 485, VI, do CPC.

Com essas considerações, suplantadas as demais questões alegadas.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025